Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736865-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Márcio de Oliveira Dias em face da r. decisão (ID 63609864) que, nos autos da Execução de Cédula de Crédito Bancário movida por Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação à penhora de crédito do executado no rosto dos autos de n° 0712551-42.2023.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Alega, em síntese, que o crédito penhorado, oriundo da cobrança de abono de permanência, ainda que recebido em parcela única, não perde a natureza de verba alimentar e que a constrição do referido valor pode lhe comprometer a subsistência. Aduz que a medida, além de violar o princípio da menor onerosidade, é desproporcional aos objetivos da execução e pode comprometer o mínimo existencial dele. Requer a tutela de urgência para a “liberação da constrição dos valores alimentares oriundos do crédito do processo no0712551-42.2023.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. antecipação da tutela recursal para que suspensa.”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Logo, a regra da impenhorabilidade exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse contexto, diante da possibilidade de penhora de verba alimentar, resta afastada a probabilidade do direito da parte Agravante, impondo-se, por ora, a manutenção da constrição. Também não se evidencia a ocorrência de periculum in mora, uma vez que, na origem, apenas 10% (dez por cento) dos proventos líquidos percebidos pelo devedor junto à PMDF e à Secretaria de Estado de Saúde do DF são destinados à satisfação do crédito executado, cujo montante, num juízo de cognição sumária, não lhe compromete a existência digna ainda que acrescido de valores decorrentes da penhora no rosto dos autos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator